Tribunal: TJDFT
Processo: 0002428-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL. FURTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplicadas ao réu a pena de 1 ano de reclusão, e transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso V, todos do Código Penal.
2. Recurso conhecido e provido.